Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700627-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIETA SENA COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (réu) nos autos de ação ajuizada por agente socioeducativo do DF, lotada na unidade de internação de Brazlândia-DF, postulando o recebimento de adicional de insalubridade. 2. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir as diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC), destacando-se, especificamente, a previsão do art. 470 do CPC, segundo o qual o magistrado deve indeferir, na prova pericial, quesitos impertinentes apresentados pelas partes. 3. A Lei Complementar 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79), ao passo que o Decreto distrital 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho, observada a elaboração de laudos técnicos e a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 3.1. Deferida a realização de perícia especificamente quanto às atividades desempenhadas pela servidora/autora, anotada em laudo a definição de “insalubridade em grau máximo. Esta perita constatou com os dados levantados de 2022 e 2023 que há ocorrência de menores portadores de diversas doenças conforme informado pela GESAU.” 3.2. Diante do resultado da perícia, analisada em conjunto com as demais provas e alegações constantes dos autos, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora e condenou o DISTRITO FEDERAL (réu/apelante) ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme pleiteado na inicial. 3.3. No entanto, extrai-se dos autos que a autora/apelada, agente socioeducativo lotada na Unidade de Internação de Brazlândia, já percebe em seu contracheque gratificação por atividade de risco – “GAR LEI 2.743/2001 – ATIVO”, cuja cumulação com o adicional de insalubridade concedido pela sentença é vedada pelo §1o do art. 79 da Lei Complementar 840/2011. 4. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 68 da Lei 8.112/1990 e 7o, inciso XXIII, da CF, alegando que não teria sido observado o direito ao adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, acrescentando que a norma federal assegura o aludido benefício quando constatada exposição habitual a agentes nocivos, independentemente da existência de gratificação diversa. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários em sede recursal e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ impõe-se a decretar deserto o apelo especial. Nesse sentido, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido o recurso quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não deveria subir no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 68 da Lei 8.112/1990, porquanto rever a decisão colegiada demandaria necessariamente o exame de legislação local, qual seja, Lei 5.351/2014, e “Incabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal. Incidência da Súmula n. 280 do STF.” (REsp n. 2.180.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, bem como de inversão dos ônus da sucumbência, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017